Tribunal: STF
Processo: RE 528030
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA 
   LEI 1.160/50.

1.	O beneficiário da justiça gratuita pode ser 
   condenado aos ônus da sucumbência, ficando ressalvado o disposto 
   no art. 12 da Lei 1.160/50.
2.	Agravo regimental improvido.